Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO -
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, em razão da considerável quantidade e variedade de drogas que estavam embaladas em porções individuas, acrescido de grande quantidade de invólucros vazios, bem como a apreensão de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002137-52.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogada Danielly Parma Timidati em favor de
ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 31/01/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, pois apoiado na gravidade abstrata do crime – quantidade de droga - não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 158311698.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 158965193.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 160798666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 31.01.2023, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 21h00m, nas dependências da residência particular sediada na Travessa São Tome, nº 310, Bairro São Matheus, na cidade de Sorriso/MT, ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dezenove porções de cocaína, um tablete de maconha, noventa e oito porções de maconha e nove porções de pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações do recinto particular sediado na Travessa São Tome, nº 310, Bairro São Matheus, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma “boca de fumo”.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA em atitude e movimentação indicativa da traficância (entrega de “um saco transparente” para o usuário de droga ELINELSON MONTEIRO CRUZ), razão pela qual decidiram se aproximar para fins de abordagem.

Apurou-se que ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA e o usuário ELINELSON MONTEIRO CRUZ, logo após terem percebido a aproximação policial, empreenderam fuga e correram para o quintal do conjunto de quitinete, motivo pelo qual os agentes da lei saíram em perseguição e conseguiram abordá-los e detê-los.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA (no bolso de suas vestes), porções de maconha.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência de ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade localizaram e apreenderam ainda mais substância entorpecente, além de uma balança de precisão, embalagem para acondicionar droga (ziplock) e quantia em dinheiro (R$ 117,00). A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA nas disposições constantes do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006 (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante.

(...)

Pois bem, infere-se nos autos que o flagranteado foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei de Drogas.

O crime imputado ao indiciado, tráfico de drogas, é doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, id. 108608628 e do Auto de Constatação Preliminar de Droga id. 108608629.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Foi apreendida considerável quantidade e variedade de substâncias proibidas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), grande parte fracionada e em condições de venda, 98 (noventa e oito) trouxinhas de substância similar a maconha, 19 (dezenove) porções de substância similar a cocaína, 09 (nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) tablete de substância similar a maconha, aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) gramas, quantia em dinheiro trocado (R$ 117,00 em notas de dois e cinco), três comprovantes de depósito totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) balança de precisão e grande quantidade de sacos zip lock, mesmo modelo utilizado para embalar as porções supracitadas. Além disso foram apreendidos três aparelhos celulares.

No mais, o Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo e habitualidade delitiva, mantendo para comércio considerável quantidade de substâncias entorpecentes e apetrecho
s,
dando a entender que faz do tráfico seu meio de vida, pois está desempregado e estava de posse de considerável quantidade de entorpecentes e dinheiro
(considerando o valor depositado minutos antes da abordagem na conta da namorada do detido).

Neste sentido, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...)

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

(...)

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de barrar a prática de tráfico de drogas por parte do acusado, pois há indícios suficientes que faz do tráfico seu meio de vida.

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, pelo que se verifica dos autos, restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, em razão da considerável quantidade e variedade de drogas que estavam embaladas em porções individuas, acrescido de grande quantidade de invólucros vazios, bem como a apreensão de um tablete de maconha e apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico,
dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes
, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, consoante bem registrou o Magistrado:

“ (...) o Periculum Libertatis está configurado, pois o agente demonstrou profissionalismo e habitualidade delitiva, mantendo para comércio considerável quantidade de substâncias entorpecentes e apetrecho
s,
dando a entender que faz do tráfico seu meio de vida, pois está desempregado e estava de posse de considerável quantidade de entorpecentes e dinheiro”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023